Tribunal: TJDFT
Processo: 0736370-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736370-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA PACIENTE: MARCIA POTTES TELLES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIA POTTES TELLES, presa em 04/02/2021 e condenada como incursa nas penas dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), no qual aponta como a autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Os impetrantes alegam, em síntese, que a paciente foi condenada a 8 anos de reclusão, sendo 5 anos pelo tráfico de drogas e 3 anos pela associação para o tráfico de drogas e lhe foi fixado regime inicial semiaberto, sendo que a sentença foi proferida em 09/02/2022, foi interposta apelação em 18/04/2022 e até o presente momento o recurso não teria sido apreciado por esta Relatoria, havendo excesso de prazo para seu julgamento. No tocante à prisão preventiva, sustentam sua ilegalidade, porque foi fixado regime inicial semiaberto, o qual se mostra com ela incompatível. Dizem que a paciente está presa há quase dois anos e está quase progredindo para o regime aberto e, ainda há remições a serem homologadas pela Vara de Execuções, tornando ainda mais próxima a progressão de regime, provavelmente para dezembro, alegando que pode ser revogada a prisão e aplicado o monitoramento eletrônico. Afirmam que a paciente é íntegra, com bons antecedentes e endereço certo. Assim, requerem o deferimento da liminar, a fim de que seja a prisão preventiva da paciente substituída por prisão domiciliar, c/c o monitoramento eletrônico, com expedição de alvará de soltura (ID 40732534). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes pretendem a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, c/c monitoração eletrônica, com as alegações de que ela é incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pela sentença e a paciente possui condições favoráveis. Alegam, ainda, que há excesso de prazo para o julgamento da apelação. Anote-se, inicialmente, que foram impetradas anteriores ordem de habeas corpus em favor da paciente nesta Relatoria (HCCrim 0708152-92.2021.8.07.0000 e 0727510-43.2021.8.07.0000), nas quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, condições favoráveis e substituição por outras medidas cautelares, além de excesso de prazos, cujas ordens foram denegadas, havendo, por último, sido impetrada outra ordem (HCCrim 0711618-60.2022.8.07.0000), cuja Relatoria coube ao e. Desembargador Sebastião Coelho, a qual foi igualmente denegada. Colaciono sua ementa a seguir: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESA NO CURSO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 2. Deve ser mantida a prisão preventiva, mesmo após a prolação da sentença, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 3. A prisão cautelar não se releva incompatível com o regime semiaberto. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1422842, 07116186020228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) –negritos nossos. Verifica-se, do julgado, que a incompatibilidade entre o regime inicial estabelecido na sentença e a prisão preventiva já foi apreciada e rechaçada no acórdão anterior, não havendo que ser analisada novamente. No tocante à alegação de excesso de prazo para julgamento da apelação criminal interposta pela defesa da paciente, imputado a esta Relatoria, registre-se que o Relator original é o e. Desembargador Sebastião Coelho, o qual pediu aposentadoria, sendo o feito redistribuído a esta Relatoria somente em 16/09/2022, portanto, há pouco mais de um mês (ID 40732537). Ademais, não pode o habeas corpus ser analisado nessa parte, porquanto, se o Desembargador é a autoridade coatora, o habeas corpus deve ser dirigido ao c. Superior Tribunal de Justiça, não se olvidando que a instrução criminal está encerrada, a paciente foi condenada, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Registre-se, ainda, que, dos autos do habeas corpus anterior, de Relatoria do e. Desembargador Sebastião Coelho, consta que foi interposto Recurso Ordinário Constitucional em favor da paciente, cuja Relatoria coube ao e. Ministro Ribeiro Dantas (Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 165.797/DF), ao qual foi negado provimento, em 14/06/2022, com publicação da decisão em 17/06/2022, no qual o e. Ministro registrou ser inviável a substituição da prisão preventiva da paciente por outras medidas cautelares e não há incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva. No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, c/c uso de tornozeleira eletrônica, anote-se que não restou demonstrado que a situação da paciente se subsuma a alguma das situações previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, razão pela qual não há que se cogitar da substituição, reafirmando-se, ainda, não ser cabível a monitoração eletrônica, diante da gravidade dos fatos e demais fundamentos utilizados nas ordens anteriores. Por fim, impende salientar que pleitos afetos à execução devem ser requeridos, primeiramente, ao Juízo da Execução Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não vislumbro constrangimento ilegal a que esteja sendo submetida a paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022 17:28:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator